Tribunal: TJSP
Processo: 2114830-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RECURSO – Agravo interno – Interposição contra decisão monocrática do Relator que concedeu tutela antecipada em ação rescisória – Superveniente extinção do processo sem resolução do mérito, com revogação da antecipação de tutela – Perda do interesse processual do agravante – Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conhecem o recurso.